Tribunal: TJDFT
Processo: 0791548-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1998. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora à isenção quanto ao pagamento de imposto de renda e da contribuição previdenciária desde 01/10/2024 por ser portadora de neoplasia maligna, bem como pra condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituírem a quantia de R$ 3.337,66 referente aos valores retidos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária desde 01/10/2024 até a data da implementação da ordem liminar concedida nos presentes autos, ressalvado o valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda. Em seu recurso sustentam preliminar de ausência de interesse de agir, visto que a parte não formulou pedido anterior na via administrativa. No mérito, alegam que a decisão viola o artigo 30 da Lei no 9.250/95, que exige laudo médico oficial para a comprovação da moléstia, sendo insuficiente a juntada de documentos particulares. Ademais, sustentam que não há decisão administrativa ou judicial anterior, de modo que não é possível a condenação quanto à restituição dos valores descontados a partir de 01/10/2024.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de interesse de agir face a inexistência de requerimento administrativo.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se está comprovada a doença grave da parte autora a ensejar a isenção de imposto de renda prevista na Lei no 7.713/1998 e se é devida a condenação desde a data da comprovação da doença.
III. Razões de decidir
5. Face o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda. Neste sentido, destaca-se precedente do STF (“O precedente firmado no julgamento do RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito” - ARE1367504, Relator DIAS TOFFOLI, Julgamento:13/06/2022). No mesmo sentido: Acórdão 1668561, 07474301820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1742701, 07072164820238070016, Relator: LEONOR AGUENA, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
6. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) neoplasia maligna (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
7. A parte autora demonstrou que foi diagnosticada com neoplasia maligna (“Neoplasia Oncohematológica Maligna, classificada como Linfoma não Hodgkin, de células B, CD5- e CD10”), sendo que desde o início de 2024 realizou diversos exames para apurar o seu quadro clínico, conforme documentos nos autos, de modo que no dia 01/10/2024 foi emitido o laudo ID 70087671 com o diagnóstico de neoplasia Linfoma não-Hodgkin, com amparo nos exames ID 70087666 e 70087667. Ademais, está aposentada desde 12/05/2023.
8. Assim, os elementos nos autos comprovam a neoplasia maligna, sendo que a Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ainda, relembra-se que a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
9. Diante da jurisprudência do STJ, foi proferido o Acórdão 1630254 na Reclamação no 0722566-61.2022.8.07.0000, onde restou elucidado que: “6. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O rol constante desse preceptivo legal tem caráter taxativo (‘numerus clausus’), ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (Tema 250/STJ) e prescinde da contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula n. 627/STJ). 7. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com a Súmula n. 627/STJ e com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.116.620 (Tema n. 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto embasado em restrição administrativa realizada pelo ente distrital ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, em situações em que a legislador não o fez, inclusive mediante exigência de coexistência de sintomas da moléstia, justifica-se a procedência do pedido deduzido na Reclamação a fim de assegurar a observância desses precedentes qualificados.” (Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Portanto, o requisito legal limita-se à comprovação da neoplasia maligna, sequer sendo exigida a contemporaneidade dos sintomas da doença. Em consequência, e comprovado que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, não há necessidade de juntada de laudo médico oficial (súmula 598/STJ), devendo ser mantida a sentença que declarou a isenção da parte autora quanto ao pagamento de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os seus proventos desde o dia 01/10/2024, com a consequente restituição dos valores retidos desde aquela data. Isso porque, a partir da interpretação do exposto no artigo 35 §4o do Decreto no 9.580/2018, entende-se que na ausência de laudo pericial a isenção deverá ter como marco inicial a data comprovada em que a doença foi contraída.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
12. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV. Decreto no 9.580/2018, art. 35 §4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598/STJ e Súmula no 627/STJ; TJDFT, Acórdão 1668561, 07474301820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023; TJDFT, Acórdão 1742701, 07072164820238070016, Relator: LEONOR AGUENA, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023; TJDFT, Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022.